Tribunal: STF
Processo: Rcl 91010
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por  Durvalino Manoel da Conceição contra acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo  8000141-44.2021.8.05.0255, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG – Tema 551 da Repercussão Geral.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria aplicado equivocadamente ao caso concreto o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.
 
Argumenta o reclamante:

O reclamante interpôs agravo interno (doc. 08), quando defendeu  que o Tema 551 do STF deve ser aplicado ao caso concreto,  reconhecendo-se o direito à percepção das verbas pleiteadas em  razão da existência de previsão legal na legislação municipal, além  de ter havido desvirtuação da contratação temporária pelo próprio  ente público, que promoveu sucessivas renovações do contrato de  trabalho. Defendeu que a contratação, a princípio, seguiu os  ditames da legislação local, inexistindo nulidade na origem.  Reforçou que o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3  decorrem de disposição constitucional, e que a própria constituição  também autoriza a contratação de servidores temporários. Pediu,  ao fim, que o agravo fosse provido para reformar a decisão  monocrática e negar provimento ao recurso inominado. 
[...]
Diante de tal equívoco na subsunção jurídica, o reclamante interpôs  recurso extraordinário (doc. 10), que restou inadmitido na origem  por decisão monocrática da presidência da turma de  admissibilidade (doc. 11), tendo manejado agravo interno (doc. 12),  buscando a reforma dessa decisão e o destrancamento do recurso,  contudo, o colegiado de origem negou provimento à insurgência  (doc. 13), mantendo a inadmissibilidade sob os mesmos  fundamentos genéricos. 
[...]
No processo de origem, conforme reconhecido pelo reclamado, o  reclamante foi contratado pelo município interessado para ocupar  função temporária, sendo submetido ao regime especial de direito  administrativo (REDA).  
[...]
O tema invocado pela decisão disse que o servidor contratado  temporariamente não terá direito a 13º salário, férias e 1/3 salvo se  houver:
I. “expressa previsão legal e/ou contratual em contrário”, no  caso dos autos temos expressa previsão legal autorizando o pagamento, conforme §1º do art. 5º da Lei Municipal no  395/2019 (doc. 05), vejamos:
[...]
II. “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela  Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas  renovações e/ou prorrogações”. O §1º do art. 3º e art. 4º da  Lei Municipal no 395/2019 (doc. 05), autoriza a contratação de  servidor temporário de forma direta, sem processo seletivo,  pelo prazo de uma ano. O reclamado tralhou de janeiro/2017  a novembro/2020, evidente que sua contratação poderia ser  feita sem processo seletivo, pois a lei assim o autorizou,  havendo em seguida o desvirtuamento a sua contratação  temporária pelo interessado, atraindo a 2ª hipótese do tema  551 do STF, veja-se:
[...]
Como se ver a tese adotada pelo acórdão vergastada, não se  amolda ao caso concreto, uma vez que a contratação  temporária do reclamante ocorreu pelas regras do regime  jurídico-administrativo, embora sem processo seletivo, mais  autorizado pelo §1º do art. 3º e art. 4º da Lei Municipal no  395/2019.
É sobremodo importante assinalar também que, o tema 551 STF  não diz que a falta de processo seletivo simplificado implicaria na  perda de direito trabalhista fundamentais como 13º salário, férias e  mais 1/3º, aliás este entendimento sequer se extrai do inteiro teor  do acordão, nos votos dos ministros que julgaram questão. 
Logo, à luz do que dispõe o art. 927, inciso II, do CPC, o juízo está  vinculado à observância do referida tema, sendo incabível a  interpretação de que a falta de processo seletivo seria motivo para  nulidade do contrato temporário do reclamante, devendo por esta  razão ser está reclamação provida integralmente (doc. 1, pp. 1-9).

Ao final requer:

III. Seja  julgada PROCEDENTE a presente reclamação,  confirmando-se  a  liminar,  anulando  a  decisão  supramencionada, determinando-se que seja proferida nova  decisão nos termos da liminar concedida; (doc. 1, p. 11). 
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
 
Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema  Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões  gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas  e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, devem ser aplicadas as regras insertas no  art. 1039, parágrafo único do CPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF.
[...}
Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo  interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário  interposto.
[...]
Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não  cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica  entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art.  1.030, § 2º, do CPC/2015) ”
[...]
O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do  STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de  seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de  recurso manifestamente inadmissível.
Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a  ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema:   
      “INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO  JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030,  § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA  COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
  “Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra  decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em  entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine). 
Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno,  mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo  reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 “.
Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis  que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de  admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do  CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação,  que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes”  (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).
[...]
Assim, pelo exposto, não sendo a hipótese dos autos matéria submetida à sistemática da repercussão geral  e/ou inexistindo questões constitucionais a serem deslindadas, voto por CONHECER E NEGAR  PROVIMENTO ao Agravo  Interno ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação  (doc. 14, pp. 2- 5).
 
No julgamento do Tema  551 da Repercussão Geral,  o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público (art. 37, IX, da CF/88) quando, mesmo ausente previsão legal e/ou contratual, ficar comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. O acórdão desse leading case tem a seguinte ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1.066.677 – Tema 551 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).

Extraio do voto condutor do referido acórdão, RE 1.066.677 – Tema 551 da RG, os seguintes trechos: 

[...] em virtude da sua natureza de contrato administrativo, as contratações temporárias para prestação de serviços de excepcional interesse público não geram vínculo do contratado com o poder público segundo as normas regentes do Direito do Trabalho. No caso em apreço, isto é expressamente previsto no art. 11 da Lei 10.254/90 do Estado de Minas Gerais. 
Partindo dessa premissa, o servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário.
 [...] No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. 
Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário. [...] 
Diante do referido contexto, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 
Neste sentido, além dos precedentes citados pela Procuradoria-Geral da República à fl. 50, Doc. 25 (AI 837.352 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 26.05.2011; AI 767.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.04.2012; ARE 663.l04-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19.03.2012), e pelo Tribunal de origem às fls. 176/177, Doc. 2 (RE 596.030/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2010), indico, também, os seguintes: 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016) 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015) 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11) No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações. Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, embora não pelos fundamentos agora expostos, acertadamente reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de décimo terceiro salário e de férias acrescida do respectivo terço constitucional,–, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido (RE 1.066.677, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º/7/2020).

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o direito a 13º salário e o direito a férias não decorrem automaticamente da contratação temporária, exigindo expressa previsão legal ou contratual. Entretanto, se comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações, é devido ao contratado o pagamento de 13º salário e de férias, acrescidas do terço.  

Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 551 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.066.677/MG são aplicáveis ao caso concreto. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação, o que seria necessário para divergir do entendimento do ato reclamado.

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024. 
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator